Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. TESE PRESTIGIADA DIANTE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não contraria o artigo 10 do Código de Processo Civil e não causa surpresa às partes, o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do embargado, calcados nos fatos e provas coligidos aos autos e no princípio da causalidade. Preliminar rejeitada.
2. Conforme determina o art. 675 do CPC, no cumprimento de sentença, a tempestividade dos embargos de terceiro será aferida se forem opostos em até 05 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. No caso dos autos, inexiste demonstração de que houve alienação, arrematação ou adjudicação do imóvel.
3. Conforme dispõe a Súmula 375 do STJ, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". A precedência da transmissão de posse do imóvel, com relação ao registro da penhora e a ausência de provas capazes de desconstituir a higidez do contrato de cessão de direitos firmado, afasta a hipótese de fraude à execução ventilada pelo exequente/embargado.
4. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, considerando-se que desde a oposição dos embargos, os litigantes, sempre que instados pelo juízo, não se furtaram a se manifestar nos autos, com a prolação de sentença de mérito em lapso temporal razoável, conclui-se pela observância do princípio da cooperação.
5. Se o juízo conferiu aos litigantes ampla possibilidade de se manifestarem nos autos e durante toda a marcha processual, não prevalece a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa.
6. Em observância ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual.
7. Consoante tese firmada pelo STJ (Tema 872), decorrente da análise do REsp 1.452840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
8. Os Embargos de Terceiro, por sua natureza desconstitutiva, afastam a ocorrência de condenação e, não raramente, a ocorrência de algum proveito econômico, porque nem sempre o valor da causa corresponde ao título ou o valor econômico do direito que justificou a constrição do patrimônio alheio. Esses sim, já integrantes do patrimônio do embargante ou embargado, não se alteram com o resultado do julgamento desse interdito possessório.
9. No caso, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios não promove o enriquecimento ilícito, desestimula o direito fundamental de petição e acesso à jurisdição, mas ao contrário, o arbitramento no patamar mínimo atende à regra de razoabilidade e proporcionalidade insculpida nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
10. A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa do litigante no embaraço do trâmite processual, sem prejuízo da existência do dano à parte contrária, situações não reveladas no caso presente.
11. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.